Tribunal: TJDFT
Processo: 0727157-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727157-61.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LILIAN SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO ALFA S.A. DESPACHO Na petição de ID 77242409, a recorrente LILIAN SOARES DOS SANTOS requer a dilação em 30 (trinta) dias do prazo para recolher o preparo. Ocorre que a recorrente já foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID 76950550), porquanto não comprovou seu pagamento por ocasião da interposição do recurso especial. Ademais, firmou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “uma vez escoado o prazo para regularização do preparo, sem cumprimento da diligência, não cabe nova oportunidade para complementação, em respeito à segurança jurídica e à observância dos deveres processuais das partes, sob pena de incentivo ao abuso processual” (AgInt no AREsp n. 2.695.437/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), DJEN de 20/2/2025). Ante o exposto, indefiro o requerimento de prorrogação do prazo para recolhimento do preparo, devendo ser observado o prazo já concedido. Intime-se a parte recorrida para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007